Tribunal: TJES
Processo: 5005997-98.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005997-98.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO NASCIMENTO MONTEIRO
RECORRIDO: EUSIANE TURETA ZANCHETTA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005997-98.2021.8.08.0047

RECORRENTE:

THIAGO NASCIMENTO MONTEIRO
.

RECORRIDO:

EUSIANE TURETA ZANCHETTA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIA MEDICE DE MEDEIROS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CULPA DO RECORRENTE COMPROVADA PELAS FOTOS DO ACIDENTE. ORÇAMENTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DAS AVARIAS CAUSADAS AO VEÍCULO DA AUTORA. JUNTADOS TRÊS ORÇAMENTOS E CONSIDERADO O DE MENOR VALOR PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais e materiais ajuizada por
EUSIANE TURETA ZANCHETTA

em face de
THIAGO NASCIMENTO MONTEIRO
.

Em síntese, a parte autora alega que estava trafegando na via, quando o requerido invadiu a sua pista, vindo a colidir no carro da autora. Sustenta que a batida foi na lateral do carro, na porta traseira do lado do carona, amassando a mesma completamente, e o para-choque do carro foi arrancado na colisão.

Dispõe, ainda, que ficou sem poder utilizar o carro e isso afetou o seu cotidiano.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral e IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Via de consequência, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$7.454,00 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais), corrigidos monetariamente desde a data de emissão do orçamento e acrescido de juros legais desde a data do sinistro.[...]

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2967385, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando em sede de preliminar a ilegitimidade ativa da recorrida, e, no mérito, cerceamento de defesa por não ter sido realizada a oitiva da autora, bem como que não há provas que o conserto do veículo tenha custado o valor trazido aos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95..

Em sede de preliminar, o recorrente alega a ilegitimidade ativa da parte autora, sustentando que não há provas nos autos que esta conduzia o veículo, todavia, vejo que o veículo encontra-se em nome do esposo da autora, e, no Boletim de ocorrência, esta foi indicada como condutora do veículo, demonstrando, assim, a sua legitimidade, pelo que REJEITO tal preliminar.

A recorrida, por sua vez, alega, em sede de preliminar, que o Recurso foi interposto intempestivamente, todavia, em consulta ao processo de 1º grau, verifica-se que o sistema registrou ciência da intimação da sentença em 20/06/2022, e tendo em vista os Atos Normativos 081/2022 e 93/2022 que suspenderam o prazos processuais, dá-se a tempestividade do presente recurso.

Ultrapassadas as preliminares, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Primeiramente, vislumbro que na audiência de conciliação (ID 2967278), o recorrente alegou que não haviam outras provas a serem produzidas, e requereu o julgamento antecipado da lide, sendo assim, não merece prosperar a alegação que houve cerceamento de defesa.

O recorrente pleiteia o reconhecimento da culpa exclusiva da recorrida no acidente. Ocorre que, pelas imagens dos veículos (ID 2967252) e localização dos danos, fica notório que o carro da recorrida foi atingido pelo carro do recorrente.

Há ainda, impugnação aos orçamentos apresentados, sustentando que não há nos autos comprovante de pagamento do conserto. Todavia, a impugnação deve ser específica, isto é, caberia ao recorrente apontar qual(is) equipamento(s) ou peça(s), que integrou(aram) os orçamentos como sendo de necessário reparo/substituição que não teria(m) sido danificada(s) no acidente, do que não se desincumbiu ao alegar genericamente a imprestabilidade dos orçamentos anexados aos autos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA INCONTROVERSA DA DEMANDADA PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO. INSURGÊNCIA DESTA QUANTO AO VALOR DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DO DANO, ORA CONSOLIDADO NA MÉDIA DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. SOLUÇÃO VIÁVEL PARA EQUACIONAR A CONFIANÇA DAS PARTES NAS OFICINAS ORÇADAS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESTABILIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELO DEMANDANTE. ÔNUS DA PARTE DEMANDADA (CPC, ART. 373, II).
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Em caso de acidente de trânsito, é necessário considerar os orçamentos realizados pelas partes em empresas de sua confiança - que serão responsáveis pelo reparo do veículo, cujo montante orçado, até prova em contrário, tem presunção de obedecer o valor médio de mercado. (original sem destaque).

Portanto, não se faz necessário o comprovante de pagamento, visto que a recorrida trouxe 03 (três) orçamentos, e a sentença de piso condenou o recorrente ao pagamento do menor valor apresentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.